Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702564-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: S2BS DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por S2B2 Distribuidora de Bicicletas e Acessórios LTDA. (ID no 36516522) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso voluntário e a remessa necessária (ID no 36110150). 2. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 40774442, págs. 1-4, uma vez que os embargos de declaração já foram julgados, ensejando o exaurimento da jurisdição desta 8a Turma Cível. Ademais, o Recurso Extraordinário (ID no 39017176), em regra, não tem efeito suspensivo. 3. À Secretaria para as providencias cabíveis. Brasília, DF, 28 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO